Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-47.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1132) – RETORNO DO AR COM ANOTAÇÃO "DESCONHECIDO" – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO E DÍVIDA NÃO PAGA NA FORMA EXIGIDA NA LEI DE REGÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1132) – RETORNO DO AR COM ANOTAÇÃO "DESCONHECIDO" – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO E DÍVIDA NÃO PAGA NA FORMA EXIGIDA NA LEI DE REGÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.